Tribunal: TJSP
Processo: 1001806-49.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Compra e venda de lote – Ação indenizatória proposta pelos compradores – Atraso nas obras de infraestrutura – Procedência em parte – Inconformismo das rés – Acolhimento em parte – Cessão que não gera efeitos aos apelados – Legitimidade passiva – Inobservância do prazo que é incontroversa – Dever assumido junto aos compradores que não se confunde com aqueles firmados perante os entes públicos –

Ementa:
Compra e venda de lote – Ação indenizatória proposta pelos compradores – Atraso nas obras de infraestrutura – Procedência em parte – Inconformismo das rés – Acolhimento em parte – Cessão que não gera efeitos aos apelados – Legitimidade passiva – Inobservância do prazo que é incontroversa – Dever assumido junto aos compradores que não se confunde com aqueles firmados perante os entes públicos – Mora bem reconhecida – Precedentes – Lote que não tem valor locativo auferível – Lucros cessantes não presumíveis nesse cenário – Descabida inversão da multa contratual (Súmula n. 159, deste TJ) – Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença reformada, para julgar improcedente a demanda – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000720458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1001806-49.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que são apelantes URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e
SCOPEL DESENVOLVIMENTO URBANCO S/A e, são apelados,
VALFRIDO JOSÉ ROSA e TARCILA FERNANDES FARIA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento teve a participação dos Desembargadores
SILVÉRIO DA SILVA (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO
DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de setembro de 2016.
Grava Brazil
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001806-49.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26366d
2
APELAÇÃO No: 1001806-49.2015.8.26.0577
APELANTES: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e OUTRA
APELADOS: VALFRIDO JOSÉ ROSA e OUTRA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ PROLATOR: JOÃO JOSÉ CUSTODIO DA SILVEIRA
Compra e venda de lote – Ação indenizatória
proposta pelos compradores – Atraso nas obras
de infraestrutura – Procedência em parte –
Inconformismo das rés – Acolhimento em parte
– Cessão que não gera efeitos aos apelados –
Legitimidade passiva – Inobservância do prazo
que é incontroversa – Dever assumido junto aos
compradores que não se confunde com aqueles
firmados perante os entes públicos – Mora bem
reconhecida – Precedentes – Lote que não tem
valor locativo auferível – Lucros cessantes não
presumíveis nesse cenário – Descabida inversão
da multa contratual (Súmula n. 159, deste TJ) –
Litigância
de
má-fé
não
caracterizada
–
Sentença reformada, para julgar improcedente
a demanda – Recurso provido em parte.
VOTO No 26366
I - Trata-se de sentença que julgou
procedente em parte ação indenizatória por danos materiais e
morais, proposta por adquirentes de imóvel em construção.
Confira-se fls. 240/242 e 249.
Inconformadas, as rés, a fls. 253/274, de
início, elencam os dispositivos legais que entendem violados e
insistem na ilegitimidade da Urbplan, diante da cessão assinada
com a "SP 60 Empreendimentos Imobiliários Ltda.". Destacam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001806-49.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26366d
3
procedimento complexo envolvido em projetos imobiliários,
salientando terem observado os prazos assegurados pela Lei n.
6.766/79 somados à prorrogação disciplinada por TAC, firmado
sob a anuência da Municipalidade e sem notícia da insurgência
dos compradores, à luz do art. 38, do mesmo diploma. Citam a
obtenção do Termo de Vistoria das Obras (TVO) e, assim, a
ausência de ato ilícito, a afastar sua responsabilidade civil, além
de pontuar a falta de prova do dano (art. 402 e 403, do CC).
O preparo foi recolhido (fls. 275/276),
sendo o recurso recebido (fls. 277) e contrariado (fls. 279/309),
oportunidade em que os autores pedem o não conhecimento do
recurso, por se tratar de mero "'copia e cola' da sua contestação", além
de pugnar pela condenação da ré por litigância de má-fé.
É o relatório do necessário, adotado,
quanto ao mais, o da sentença apelada.
II – Ab initio, de rigor afastar a alegação
preliminar trazida em contrarrazões.
Afinal, a reiteração dos argumentos
trazidos em contestação é mero consectário da procedência do
pedido, não se vislumbrando óbice ao conhecimento do apelo.
Em 06.03.10, os apelados adquiriram
lote a ser viabilizado pelas apelantes, tendo sido pactuada, por
meio de instrumento particular, a entrega das "obras e serviços de
infra-estrutura ... no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001806-49.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26366d
4
da Licença Urbanística (10/11/2009)".
Narram os compradores, contudo, que a
conclusão das obras só ocorreu em 10.11.14, com a emissão
de TVO - Termo de Verificação de Obra Final pela Prefeitura,
razão pela qual propuseram esta demanda, visando à fixação
de indenização por danos morais, lucros cessantes de 0,5%, do
valor do contrato, por mês de atraso, inversão da multa e dos
juros previstos na cláusula 5.1, 'a' e 'c', e o pagamento de
honorários advocatícios, à luz da cláusula 18.1.
Na origem, o douto Julgador reconheceu
a mora das apelantes, condenando-as ao pagamento de lucros
cessantes de 0,5%, do valor do contrato, por cada um dos 36
meses de atraso, com o que não se formam as rés, seja ao
apontar a ilegitimidade de uma delas, seja diante da
observância ao prazo trazido pela Lei n. 6.766/79 e
estabelecido em TAC.
De início, oportuno consignar que a falta
de recurso dos autores sedimenta a improcedência quanto aos
demais pedidos indenizatórios, restando a discussão apenas
sobre a existência de mora e cabimento de lucros cessantes.
Ainda antes de adentrar ao exame de
tais questões, de rigor afastar a alegação de ilegitimidade
passiva, insistida neste recurso, com respaldo no instrumento
particular de cessão de fls. 170/172.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001806-49.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26366d
5
Afinal, por firmado sem ciência/anuência
dos compradores - como é o caso do apelado -, certo é que, à
luz do art. 290, do CC, os consumidores não podem sofrer seus
efeitos, sendo mesmo responsável a contratante inicial.
Quanto à questão de fundo, tem-se que
a análise do atraso na entrega das obras de infraestrutura do
"Loteamento Residencial Fogaça" não é estranha a este E.
Tribunal, que, em demandas similares, já se posicionou no
mesmo sentido da r. sentença recorrida, conforme exemplificam
os seguintes julgados:
“...COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
Descumprimento do prazo para entrega das obras de
infraestrutura
do
loteamento.
Incontroversa
a
inobservância do prazo de 24 meses previsto para a
execução das obras. Detalhe relevante do negócio
jurídico. Disponibilidade tardia das obras do loteamento
(32 meses). Ilicitude objetiva. Inadimplemento relativo
caracterizado. Previsão de quatro anos de validade das
diretrizes expedidas pela Prefeitura Municipal para
implantação do loteamento (art. 7o, parágrafo único, da
Lei no 6.766/79) que não tem o condão de alterar o prazo
compromissado
perante
o
adquirente.
Sentença
mantida...” (Apel. n. 1004009-97.2014.8.26.
0292, 7a Câmara de Dir. Privado, Relator
Des. Rômolo Russo, julgado em 19.04.16)
“Compra e venda - Ação de obrigação de fazer e
indenização de danos materiais - Atraso na entrega dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001806-49.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26366d
6
imóveis - Fato devidamente evidenciado nos autos ...
Recurso do autor provido em parte, não provido o das
rés.” (Apel. n. 1005616-48.2014.8.26.0292,
1a Câmara de Dir. Privado, Relator Des.
Augusto Rezende, j. em 01.03.16)
Com efeito, a obrigação assumida pela
loteadora perante os consumidores não se confunde com seus
deveres junto aos órgãos e entes públicos, regulados pela Lei
n. 6.766/79, sendo possível, dessa forma, o inadimplemento do
primeiro, sem ofensa ao segundo, e vice-e-versa.
In casu, o descumprimento do prazo
pactuado de vinte e quatro meses, a contar da expedição da
Licença Urbanística, é confesso e, aliás, reforçado pela data
da celebração do TAC de fls. 194/197 e da emissão do TVO,
inexistindo situação de caso fortuito ou de força maior, a afastar
a mora das apelantes, que, portanto, foi bem reconhecida.
Ainda que confirmada a existência de ato
ilícito, entretanto, a r. sentença recorrida comporta reforma, para
julgar improcedente a demanda.
Afinal, em que pese o atraso na entrega,
o negócio se trata de compra e venda de mero lote de terreno,
imóvel que não apresenta valor locativo auferível, a justificar o
reconhecimento de lucros cessantes.
A presunção de prejuízo ao consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001806-49.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26366d
7
portanto, não é aplicável sob esse cenário, sendo o caso de
afastar a condenação fixada nesse particular.
Ademais, à luz da Súmula n. 159, deste
E. Tribunal de Justiça1, também insubsistente a tese de justificar
tal condenação por meio da inversão da multa contratual,
prevista apenas em desfavor do comprador.
Em conclusão, reforma-se a r. sentença
recorrida, para julgar improcedente a demanda.
Como consectário, de rigor também
alterar a distribuição dos ônus da sucumbência, para condenar
os autores ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados, por equidade (art. 20, §§ 4o e 3o, do
CPC/73 – vigente à época da sentença), em R$ 2.000,00.
Por derradeiro, não se vislumbra má-fé
na atuação processual das apelantes, que apenas pretenderam
obter a decisão judicial que lhe era mais favorável – logrando
êxito, inclusive -, não restando configurada nenhuma das
hipóteses previstas no art. 17, do CPC/73 (vigente à época).
III - Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator
1 Súmula 159: "É incabível a condenação da vendedora ao pagamento de multa ajustada apenas para a hipótese de mora
do comprador, afastando-se a aplicação da penalidade por equidade, ainda que descumprido o prazo para a entrega do
imóvel objeto do compromisso de venda e compra. Incidência do disposto no artigo 411, do Código Civil."